Tribunal: TJMT
Processo: 0043994-89.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043994-89.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON VIEIRA PEREIRA - CPF: 947.372.071-87 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROUBO DE AUTOMÓVEL NO ESTACIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL
– RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais devem se basear nos fundamentos da sentença, apontando em que consiste o erro a ser corrigido.

2. “
É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.” (N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JACKSON VIEIRA PEREIRA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JACKSON VIEIRA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Emerson Luís Pereira Cajango, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguindo o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, afirma que “
Os

fatos havidos produziram danos ao patrimônio moral do Reclamante, eis que é cidadão probo, cumpridor de suas obrigações e que talvez não teria que passar por esta situação caso não houvesse a omissão do Estado, pois o mesmo tirou a oportunidade de poder fazer o reconhecimento dos assaltantes uma vez que deixou a prova se perder, acarretando dano moral ao autor uma vez que dependia totalmente do veículo.
”.

Defende que há o dever de indenizar pelo Estado requerido ante a prática de ato ilícito, conforme previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, condenando
“as apeladas ao pagamento dos lucros cessantes e a do dano moral/material.”

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 148339699.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a sentença recorrida, não podendo se utilizar de argumentos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010, III, do CPC,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

No caso, a sentença extinguiu o feito com base em três fundamentos principais:
1)
“ausente um mínimo lastro probatório para colaborar com o relatório de fls. 74/75, entendo que o pleito inaugural não merece prosperar.”;
2)
Somente subsistiria essa responsabilidade caso esse serviço de “guarda” fosse prestado por vigilantes de forma contratual, com controle de entrada e saída, o que não se aplica in casu;
3)
não há que se falar em indenização por danos morais, posto que no caso em tela, a parte autora não comprovou nenhuma situação capaz de causar abalo à honra e à moral.

Para melhor visualização, colaciono a fundamentação,
in verbis
:

“[...]

Compulsando os autos, denota-se que a parte requerente não obteve êxito em provar que seu veículo foi roubado, de fato, nas dependências da escola. No entanto, a Procuradoria-Geral do Estado, em sede de contestação, colacionou

“Relatório de Ocorrência” (fls. 74 e 75), em que o Diretor da Escola Estadual Leovegildo de Melo, juntamente com Coordenadores Pedagógicos e o Secretário da instituição atestam que o roubo ocorreu no interior da unidade escolar, e ainda, afirmam que acionaram a Polícia Militar para comparecem ao local para tomarem conhecimento dos fatos e realizarem a busca pelo automóvel.

No citado documento, consta ainda que o diretor buscou nas gravações do circuito de segurança o registro do evento, e localizou, no entanto, que aguardou pessoa competente, a ser encaminhada pela Polícia Civil para copiar os arquivos. O que não aconteceu e resultou na perca da prova.

Vislumbra-se ainda, que o diretor alega que já vinha informado à parte requerente sobre o alto índice de criminalidade na região em que a escola se localiza, e alertou quanto ao perigo de a esposa do requerente aguardar a finalização do expediente dentro do carro. No entanto, não foi dada a devida importância e esse conselho.

Desta feita, conclui-se que somente a alegação da parte requerente e o relatório apresentado às fls. 74 e 75, são provas frágeis para comprovação de que o veículo se encontrava nas dependências da instituição escolar no momento do ocorrido.

Com relação ao relatório de fls. 74 e 75, vale frisar que foi elaborado pelos companheiros de serviço da parte autora, sendo assim, possui peso valorativo parcial, análogo ao tratamento que guarneceria uma prova testemunhal. Isto porque, mesmo se fosse prova testemunhal (de maior peso. haja vista o compromisso de dizer a verdade perante a justiça, conforme prevê o art. 485, do Código de Processo Civil.) ainda assim seria eivada de parcialidade.

Quanto a única prova é a testemunhal, vale a pena conferir o seguinte julgado:

APELAÇÃO – CORRETAGEM – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INADMISSIBILIDADE. Contrato verbal. Prova exclusivamente testemunhal. Inadmissibilidade, diante do valor envolvido em contrato (CPC/73, art. 401). Inexistência de prova quanto à intermediação. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: Página 2 10021941320148260568 SP 1002194 13.2014.8.26.0568, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 23/03/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2017)

Ou seja, se a prova unicamente testemunhal, prestada por testemunha juramentada perante a justiça, já é tida como uma prova frágil perante à corte, ainda mais frágil é a única prova jungida nesses autos, que se mostra insuficiente para embasar os pedidos da parte requerente.

DIREITO CIVIL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (HOSPITAL) PROVIDO DE VIGILÂNCIA CONTRATADA. PROVA INSUFICIENTE QUANTO AO FATO DE TER SIDO O AUTOMÓVEL DEIXADO NO LOCAL APONTADO PELO AUTOR COMO SENDO ONDE TERIA OCORRIDO O FURTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. (TJ-DF - APL: 310615520108070001 DF 0031061-55.2010.807.0001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/04/2012, DJ-e Pág. 96)

Vale frisar que, ainda que colacionadas aos autos provas de que o roubo ocorreu dentro do perímetro pertencente à Escola Estadual Leovegildo de Melo, a jurisprudência é clara no sentido de que a mera liberalidade no oferecimento do espaço público, apenas para comodidade dos usuários, não gera dever legal de guarda e, de consequência, responsabilidade estatal.

Somente subsistiria essa responsabilidade caso esse serviço de “guarda” fosse prestado por vigilantes de forma contratual, com controle de entrada e saída, o que não se aplica in casu.

Nesse toar, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO. DANO E EVENTO DANOSO. DEMONSTRADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E A CONDUTA DO AGENTE. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO RÉU, PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em apurar se a responsabilidade pelo furto da motocicleta do autor, na área do pátio de estacionamento do INSS, deve ser atribuída ao réu, ensejando a condenação no dever de indenizar por danos morais e materiais. 2. De plano há que se reconhecer que o fato danoso (furto de veículo de propriedade do autor) efetivamente ocorreu e que em razão disso sofreu o dano alegado na inicial, conforme consta do Boletim de Ocorrência Policial, não impugnado, tampouco contestado pelas partes. Portanto, incontroverso o nexo de causalidade entre o evento danoso e o resultado dano. 3. O dever de indenizar por danos, ainda que nas hipóteses de responsabilidade objetiva, depende da inequívoca demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade entre a conduta do agente, seja ela comissiva ou omissiva, e o dano demonstrado. 4. A possibilidade da indenização por danos não autoriza o reconhecimento da procedência automática do requerido pela parte, pois, não exclui a responsabilidade dos autores em comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado e das alegações feitas na exordial, devendo demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do fato danoso, o dano efetivamente sofrido e o nexo de causalidade em relação à conduta do agente, para só então, superadas essas etapas, se analisar a responsabilidade objetiva do agente. 5. O autor não demonstrou que o INSS detinha o controle e a guarda do estacionamento, pois, o simples fato do pátio estar em área pertencente ao patrimônio público, não atribui essa responsabilidade ao Poder Público, é preciso que se comprove, de forma inequívoca, que a administração detinha o controle da área, seja com guaritas, cancelas ou vigilância contratada para esse fim, e nesse passo cabe ressaltar que a simples existência de vigilantes na portaria do prédio, não significa que as suas funções incluíam a guarda ou o controle de acesso de veículos no pátio de estacionamento. Essa obrigação tem que ser contratual, na hipótese de vigilantes que, na sua imensa maioria, são empregados de empresas terceirizadas. 6. A prova requerida pelo autor foi deferida e produzida e o depoimento das três testemunhas somente corrobora a afirmação de que realmente não havia controle de entrada e saída no estacionamento, tampouco vigilantes. 7. Dá-se provimento à remessa oficial e à apelação do INSS e nega-se provimento ao recurso adesivo do autor, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial. (TRF-3 - ApReeNec: 00038047820054036111 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 29/11/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO NA MODALIDADE SUBJETIVA. FURTO DE VEÍCULO DE FUNCIONÁRIA EM ESTACIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO. ESPAÇO DESPROVIDO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO. MUNICIPALIDADE QUE NÃO ASSUMIU O DEVER DE GUARDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE EVITAR O DANO. OMISSÃO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CORRETA E MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que só há responsabilidade estatal por danos causados em estacionamento de prédios públicos se o ente administrativo efetivamente disponibilizou segurança e assumiu a guarda dos veículos, quer sejam de propriedade de particulares, quer de seus próprios servidores. Se houve mera liberalidade no oferecimento do espaço público, apenas para comodidade dos usuários, não há falar em dever legal de guarda e, de consequência, responsabilidade estatal. 2. Apelo conhecido e não provido. (TJ-PR - AC: 6898033 PR 0689803-3, Relator: Ruy Francisco Thomaz, Data de Julgamento: 14/09/2010, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 479)

Portanto, uma vez ausente um mínimo lastro probatório para colaborar com o relatório de fls. 74/75, entendo que o pleito inaugural não merece prosperar.

Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais, posto que no caso em tela, a parte autora não comprovou nenhuma situação capaz de causar abalo à honra e à moral.

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Delineado esse cenário,
notório que as razões recursais não atacam a sentença guerreada quanto ao fundamento da exclusão da responsabilidade civil estatal, tampouco quanto ao fundamento da ausência de lastro mínimo probatório.

Tais fundamentos não restaram combatidos pelas razões recursais, uma vez que a parte apelante apenas se limita a arguir quanto ao prejuízo experimentado no valor do veículo subtraído, bem como a embasar a responsabilidade civil do Estado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal qual já havia discorrido nos termos da petição de réplica apresentada em id. 141701211 –fls. 83-89.

Se o recurso não faz qualquer insurgência aos fundamentos da r. sentença acima delineados, resta evidente que aquele fere o princípio da dialeticidade e, por consequência não deve ser reconhecido.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. o recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2º, inc. III, do CPC.

(N.U 0001797-45.2002.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO NA LISTA DE CANDIDATOS DO CONCURSO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.

(N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023